Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-98.2021.8.11.0086
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000524-98.2021.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), INTERCOOP - INTEGRACAO DOS SUINOCULTORES DO MEDIO NORTE MATOGROSSENSE LTDA - SOCIEDADE COOPERATIVA - CNPJ: 26.792.762/0001-61 (AGRAVADO), VALDOMIR NATAL OTTONELLI - CPF: 280.960.370-72 (AGRAVADO), ALCINDO UGGERI - CPF: 035.279.800-91 (AGRAVADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (AGRAVADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), IDEAL PORC SUINOCULTURA LTDA - CNPJ: 06.910.711/0001-80 (AGRAVADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA MUTUM - CNPJ: 26.584.623/0001-42 (AGRAVADO), JULIANO LOPES GARCIA - CPF: 821.291.500-04 (ADVOGADO), JULIANA VANNI REALI - CPF: 011.366.560-14 (ADVOGADO), MBL ALIMENTOS S/A - CNPJ: 02.292.057/0001-37 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JEAN CARLO DALBERTO - CPF: 033.759.700-64 (ADVOGADO), VALDOMIR NATAL OTTONELLI - CPF: 280.960.370-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINDO UGGERI - CPF: 035.279.800-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEAL PORC SUINOCULTURA LTDA - CNPJ: 06.910.711/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA MUTUM - CNPJ: 26.584.623/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MBL ALIMENTOS S/A - CNPJ: 02.292.057/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE EM RAZÃO DO VALOR ELEVADO DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se cabe a reapreciação, por equidade, dos honorários advocatícios fixados em percentual mínimo da legislação; (ii) se o voto aponta entendimento consolidado no Tema 1.076/STJ vedando a apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados.

III. Razões de decidir
3. O Estado agravante não trouxe novos elementos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão monocrática.
4. A fixação dos honorários foi realizada com base nos percentuais mínimos previstos em lei, respeitando-se proporcionalidade e razoabilidade.
5. O Tema 1.076 do STJ estabelece que "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados", sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC
TST+11TJDFT+11Tribunal Regional Federal da 3ª Região+11
Buscador de Zero Direito+1
Superior Tribunal de Justiça+1
TJDFT
.
6. A aplicação do §8º do art.85 do CPC é medida excepcional, reservada às hipóteses em que, mesmo aplicados os percentuais mínimos legais, o montante resultante é manifestamente excessivo ou desproporcional.
7. No caso, tais condições excepcionais não se verificam, pois os honorários foram fixados segundo os percentuais legais mínimos, de forma escalonada e com redução, em respeito à razoabilidade.
8. A prudência recomenda manter a aplicação rigorosa das normas vigentes, em face da pendência de julgamento do Tema 1.255 pelo STF, sem flexibilizações casuísticas que comprometam a segurança jurídica.
9. Confirmando jurisprudência do STJ, admite-se a reprodução dos fundamentos anteriores quando não há novos elementos capazes de alterar o convencimento do julgador monocrático
Tribunal de Justiça do Paraná+3Tribunal Regional Federal da 3ª Região+3TJDFT+3
.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"Em agravo interno contra decisão que rejeita embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, é vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo observar-se obrigatoriamente os percentuais mínimos legais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.021; art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ (ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 290669366):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, na Execução Fiscal n.º 1000524-98.2021.8.11.0086, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 194899193 – autos n.º 1000524-98.2021.8.11.0086):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
INTERCOOP – Int524egração dos Suinocultores do Médio Norte Matogrossense Ltda - Sociedade Cooperativa, Valdomir Natal Ottonelli, Alcindo Uggeri, Otaviano Olavo Pivetta, Ideal Porc Suinocultura Ltda – ME e Cooperativa Agropecuaria Mista Nova Mutum.

A parte Exequente, à id. n. 127265589, informa o cancelamento da CDA relacionada a esta lide, bem como pugna pela extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Considerando o cancelamento da obrigação, a extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO
, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

CONDENO
o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 3º, inciso II, reduzidos pela metade, em consonância com o § 4º, do artigo 90, ambos do Código Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de nova determinação.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, datado e assinado digitalmente.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito
”

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 194899195), os quais foram rejeitados (ID. 278246413).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece reforma, sob o fundamento de que o montante fixado a título de honorários advocatícios, seja aplicado conforme o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sob pena de ocasionar prejuízo ao erário, violar o princípio da proporcionalidade e contrariar a vedação ao enriquecimento sem causa.

Além disso, assevera que o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo 1.076, reconheceu a relevância da aplicação do critério de equidade na fixação de honorários quando a Fazenda Pública figura como parte no processo. Assim, argumenta que, na hipótese de manutenção da condenação em honorários, deve prevalecer a aplicação do referido critério, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Suprema Corte.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJMT proveja-o, reformando a sentença hostilizada para adequar a condenação do Estado/Exequente em honorários advocatícios, nos termos alhures expostos(...)”.

Sem contrarrazões.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, na Execução Fiscal n.º 1000524-98.2021.8.11.0086, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou extinto o feito (ID. 194899193 – autos n.º 1000524-98.2021.8.11.0086).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte exequente ingressou, em 04.02.2021, com a presente ação em face dos executados, visando o recebimento dos créditos tributários, inscrito na CDA n.º 20181006292, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.864.819,85 (um milhão oitocentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos).

Citadas, as partes promovidas, ora apeladas, apresentaram exceção de pré-executividade, por meio das petições constantes nos ID’s. 194899179 e 194899184.

Intimado a manifestar, o ente estadual requereu a extinção do processo (ID. 194899191).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, na data de 09.10.2023 (ID. 194899193), motivando e interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, referido dispositivo somente se aplica às situações em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não se aplica ao caso concreto, uma vez que a parte executada foi regularmente intimada e apresentou manifestação nos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
aquele que deu causa ao litígio,

com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)"(grifos nossos)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa não se admite quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Registra-se, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255) para analisar a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa em hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que a suspensão da tramitação dos feitos que tratam dessa matéria, o que permite a manutenção do entendimento até então adotado pelo STJ.

Em vista disso, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante, implica em violação aos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
TEMA
1076 DO STJ – FIXAÇÃO POR
EQUIDADE
– INAPLICABILIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA –
TEMA

1255
DO STF – NÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A aplicação do
Tema
1076 do STF restringe-se às situações em que o valor da causa ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, o que não se aplica ao caso em questão, onde o valor da causa é elevado. Sendo assim, é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.
2. O sobrestamento do feito em razão da existência do
Tema

1255
do STF não é automático, sendo uma decisão discricionária do relator do recurso extraordinário. Não há determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao
tema
, não sendo essa uma consequência automática e necessária.
3. Embargos de Declaração rejeitados.(N.U 1009949-10.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR
EQUIDADE
. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
1076 DO STJ. FIXAÇÃO PELO ART. 85, §§ 3° E 5º, DO CPC.
TEMA

1255
DO STF NÃO SOBRESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A Fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (
Tema
1076, STJ).
Impossibilidade de sobrestamento; ao
TEMA
1.255 foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.
Agravo Interno desprovido.(N.U 0001202-57.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)”.

No caso em apreço, o valor atribuído à causa ultrapassa o montante de 200 (duzentos) salários-mínimos, totalizando a quantia de R$ 1.864.819,85 (um milhão oitocentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos). Por essa razão, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais dispostos nos §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do Código de Processo Civil, ainda que se trate de pedido inicial julgado improcedente ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Assim, deve ser observado o escalonamento previsto no art.85, §5.º, do CPC, aplicando-se o percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos
; o percentual de
8% (oito por cento)
sobre a parcela excedente,
até o quantum de

2.000 (dois mil) salários-mínimos
; e, por fim, o percentual de
5% (cinco por cento)
sobre o valor remanescente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU – EXTINÇÃO –CANCELAMENTO DA CDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSE CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(N.U 1005301-70.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)”.(grifos nossos)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para determinar, tão somente, a observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5.º, do Código de Processo Civil, no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A redução dos honorários de sucumbência pela metade, nos termos do artigo 90, §4.º, do Código de Processo Civil deve ser mantida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Aduz a parte embargante que a decisão é omissa “(...)ao concluir pela manutenção da fixação dos honorários sucumbenciais com base no critério objetivo extraído do art. 85, §3º, do CPC, aplicando o Tema 1.076 do STJ, sem efetuar qualquer pronunciamento quanto à desproporcionalidade verificada na hipótese dos autos, haja vista que a condenação sobre o valor atualizado da causa se mostra elevada e desproporcional a complexidade da demanda”.

Alega ainda que “(...)Nesse contexto, é preciso levar em consideração as particularidades do , isto é, o valor elevado da causa em confronto com o grau de dificuldade do trabalho realizado e do tempo exigido para o serviço, sendo cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme prevê o art. 85, §8º, CPC, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tema 1.255 do STF”.

Ante o exposto, requer: “Posto isso, tendo em vista os argumentos ora expendidos, requer a se se manifestar sobre os pontos cotejados, a fim de exaurir a omissão existente na decisão, dando, por consequência, PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos e imprimindo-lhe EFEITOS INFRINGENTES, a fim de que, considerando as particularidades do caso em apreço, no qual a fixação pelo critério objetivo se revela elevada e desproporcional à complexidade da causa, os honorários advocatícios sejam fixados mediante a apreciação equitativa prevista no § 8ª do art. 85, do CPC, em consonância com o entendimento do E.TJMT supracitado”
.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 290449387).

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.º, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão, uma vez que a decisão atacada apreciou os argumentos apresentados pela parte embargante, concluindo que:

“(...)Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa não se admite quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Registra-se, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255) para analisar a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa em hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que a suspensão da tramitação dos feitos que tratam dessa matéria, o que permite a manutenção do entendimento até então adotado pelo STJ.

Em vista disso, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante, implica em violação aos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça
(...)”.

No caso, em que pesem os argumentos tecidos pela parte embargante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento, pois, a aplicação do art. 85, § 8.º, do CPC configura medida excepcionalíssima, reservada a hipóteses em que, mesmo aplicados os percentuais mínimos legais, o montante resultante se revele manifestamente excessivo ou desproporcional em face da complexidade e natureza da demanda.

De acordo com a sistemática processual civil vigente, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em consonância com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de tramitação da ação, observando-se, quando vencida a Fazenda Pública, o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Ainda que o valor do benefício econômico seja elevado, não se verifica desproporcionalidade que justifique a mitigação da regra geral, especialmente porque a verba honorária foi fixada segundo os percentuais mínimos legais, de forma escalonada e com redução pela metade, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o pedido de fixação por equidade deve ser afastado, uma vez que o arbitramento ocorreu dentro dos limites legais e com atenção às especificidades do caso.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal afetou, no Tema n.º 1.255, a discussão relativa à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. No entanto, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos em tramitação, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC.

Dessa maneira, diante da pendência de julgamento do referido tema, recomenda-se cautela adicional, visando à preservação da aplicação rigorosa das normas legais vigentes, sem flexibilizações casuísticas que possam comprometer a segurança jurídica.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489,
caput
, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Outrossim, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste no desacerto na fixação dos honorários advocatícios, sob o argumento que
“(...)
a decisão ignora as peculiaridades do caso concreto, o qual perfaz situação de distinção/flexibilização ao Tema 1.076/STJ.
Isso porque, ignora-se que de acordo com a jurisprudência vigente no colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos como o dos autos, a condenação do Exequente em honorários pela existência de defesa na Execução Fiscal,
não deve ensejar ônus excessivo ao ente público”
.

Sustenta que
“(...)
em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, em causa de valor elevado, impõe-se o afastamento da aplicação do critério objetivo previsto no § 3º do art. 85 do CPC, cedendo lugar a fixação dos honorários advocatícios mediante o critério de equidade, a fim de evitar um valor extremamente elevado a esse título, ferindo a remuneração justa do advogado e implicando em ônus excessivo a Fazenda Pública”
.

Assim, defende a aplicação do art. 85, §8.º, do CPC para fixação equitativa dos honorários. Por fim, postula o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255, do Supremo Tribunal Federal.

Com base no exposto, requer
:

“
À vista de todo o exposto, requer-se que este Egrégio Tribunal receba o presente Recurso de Agravo Interno, dando-o PROVIMENTO para que seja dado provimento integral ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando-se a sentença apelada para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC e com manutenção da redução pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC, à luz do Tema 1.255/STF e em consonância com as particularidades da causa acima discorridas (baixa complexidade e o elevado valor da causa).

Por fim, de forma subsidiária aos pedidos anteriores, pugna-se pelo sobrestamento do feito, considerando a necessidade de se aguardar o deslinde do julgamento do Tema 1.255/STF”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 305069397).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante (ID. 290669366).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque, c
omo dantes mencionado, não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
, dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Além disso, já rechaçada a possibilidade de fixação da verba honorária por equidade, observa-se que a aplicação do art. 85, § 8.º, do CPC configura medida excepcionalíssima, reservada a hipóteses em que, mesmo aplicados os percentuais mínimos legais, o montante resultante se revele manifestamente excessivo ou desproporcional em face da complexidade e natureza da demanda.

Outrossim, ainda que o valor do benefício econômico seja elevado, não se verifica desproporcionalidade que justifique a mitigação da regra geral, especialmente porque a verba honorária foi fixada segundo os percentuais mínimos legais, de forma escalonada e com redução pela metade, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o pedido de fixação por equidade deve ser afastado, uma vez que o arbitramento ocorreu dentro dos limites legais e com atenção às especificidades do caso.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal afetou, no Tema n.º 1.255, a discussão relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
. No entanto, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos em tramitação, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema, sendo tal providência de discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma. A suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no
caput
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Dessa maneira, diante da pendência de julgamento do referido tema, recomenda-se cautela adicional, visando à preservação da aplicação rigorosa das normas legais vigentes, sem flexibilizações casuísticas que possam comprometer a segurança jurídica.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025